Tribunal: TJMT
Processo: 0015310-78.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015310-78.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO PEREIRA CARDOSO NETO - CPF: 795.638.561-04 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), MONIQUE CECILIA MARTINS SANTIN PEREIRA CARDOSO - CPF: 016.501.781-31 (VÍTIMA), LUCY ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA –
1) PRELIMINAR
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12, LEI N. 10.826/03 - IMPROCEDÊNCIA – EVIDENCIADA CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE AS DUAS CONDUTAS – COMPETÊNCIA ATRAÍDA AO ENCARGO DO JUÍZO ESPECIALIZADO –
2) PRELIMINAR
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA

–
ACOLHIMENTO -

LAPSO TEMPORAL - DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – I
NTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNBILIDADE DECLARADA –
3) AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA
(ART. 387, IV, CPP) – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM ALCANCE A TODOS OS EFEITOS DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE AÇÃO CIVIL PARA FINS DE REPARAÇÃO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS JURISDIÇÕES - PRAZOS PRESCRICIONAIS NO ÂMBITO CIVIL E PENAL AUTÔNOMOS –

5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ PARA RECONHECER A
OCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA
NA MODALIDADE
RETROATIVA
– ANÁLISE DO
MÉRITO
DO APELO
PREJUDICADA.

1 -
Em casos de crime contra a mulher no âmbito familiar, a competência do Juizado de Violência Doméstica é absoluta, em razão da matéria, exercendo a
vis attractiva
dos delitos conexos comuns cometidos dentro do mesmo contexto fático, pois, nesse caso, a Justiça Especializada prevalece sobre a ordinária.

2 -

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP; concretizada em 5 meses de detenção (Lesão Corporal) e em 1 ano e 8 meses de reclusão com 10 dias-multa (Posse de arma de fogo), e havendo transcorrido entre a dada de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 6 anos, impõe-se que se seja declarada extinta a punibilidade do apelante, na modalidade retroativa, conforme previsto nos arts. 107, IV e 109, V e VI, do CP;
em consequência, prescrita também a pena de multa, cujos prazos prescricionais são os mesmos estabelecidos para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

3 – O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa alcança também os demais efeitos secundários da sentença condenatória, inclusive a indenização mínima fixada em favor da vítima.

4 – Nos termos da jurisprudência do STJ
“
A prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato”,
não cabendo, ainda, se falar em prescrição indenizatória nos termos do que dispõe do art. 200, do Código Civil (REsp n. 1.904.590/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021)

5 - Acolhida a preliminar relativa a prescrição da pretensão punitiva,
por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
, interposta a tempo e modo por
HÉLIO PEREIRA CARDOSO NETO
, contra a sentença anexada sob o Id. 130572411, em que foi condenado à pena de
5 meses
de
detenção
pela autoria do crime de
Lesão Corporal
(art. 129, §9o, CP) e de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
pelo cometimento do delito de
Posse Irregular de Arma de Fogo
(art. 12 da Lei n. 10.826/03),

em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
,

além do pagamento
indenizatório
à vítima (Dano Moral) no valor de
R$ 10.000,00
.

Em suas
razões
recursais (Id. 132107680), o apelante aduz, em
preliminar
, a
nulidade
do feito por
incompetência
da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá
para julgar o delito previsto no
artigo 12 da Lei 10.826/2003
, por
ausência de conexão
com os demais crimes em contexto de violência doméstica.

Também em
preliminar
, suscita a ocorrência da
prescrição

da pretensão punitiva
na modalidade
retroativa
, assim como a
prescrição da pena de

multa
e do pagamento relativo ao
dano moral
.

Por fim,
no mérito
, pugna a reforma da sentença para que seja fixada a pena no
mínimo legal
.

Nas
contrarrazões
(Id.
133375681) o MP rechaçou a tese relativa à incompetência do juízo e
pugnou o parcial provimento
ao apelo, para que seja declarada a

extinção da punibilidade
do apelante diante da
prescrição
retroativa,
mantendo-se
, no entanto, a
indenização
fixada a título de dano moral.

A d.
PGJ
limitou-se à análise da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do sumário que segue (Id.
133647674
):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR – PLEITO DEFENSIVO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE – ACOLHIMENTO – NOS TERMOS DO ART. 110, §1o, DO CÓDIGO PENAL, A PRESCRIÇÃO DEPOIS DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO APLICADA. NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA DELITO, ISOLADAMENTE, CONSOANTE DETERMINA O ARTIGO 119, DO CÓDIGO PENAL - NO CASO, A PENA “IN CONCRETO” FIXADA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9o FOI DE 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO E QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 FOI DE 1 (UM) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. ASSIM, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, CONFORME INTERVALO PREVISTO NO ARTIGO 109, V E VI, DO CÓDIGO PENAL, DEMANDA O TRANSCURSO DE 03 (TRÊS) E 04 (QUATRO) ANOS, RESPECTIVAMENTE. LEVANDO-SE EM CONTA QUE ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA RECORRÍVEL SE PASSARAM MAIS DE 05 (CINCO) ANOS, INCONTROVERSO QUE SE IMPLEMENTOU A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, DEVENDO SER DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU – PARECER PELO CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA, QUANTO A ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

1 - A defesa alega, primeiramente, que a Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital não é competente para julgar o feito em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, por ausência de conexão com os demais crimes narrados em contexto de violência doméstica.

Sem razão.

A arma de fogo foi apreendida durante buscas na residência do apelante (após as denúncias dos crimes cometidos contra a esposa
Monique Cecilia Martins Santin Pereira Cardoso
) e a posse irregular do artefato fez parte do cenário em que os delitos foram praticados, guardando relação com as provas que foram produzidas.

O crime capitulado no Estatuto do Desarmamento, pois, se deu em concurso com a prática de violência em razão da maior vulnerabilidade do gênero da outra vítima; portanto, evidente a conexão instrumental entre as referidas condutas, consoante dispõe os art. 76, inc. III e art. 78, inc. IV do Código de Processo Penal:

“Art. 76. A competência será determinada pela conexão: [...] III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”.

“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

(...) IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta”.

A propósito, deste e. TJMT:

(...). A competência do juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é em razão da matéria, logo, absoluta, exercendo
vis attractiva
dos delitos comuns conexos cometidos no mesmo contexto fático, (...), razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de incompetência arguida pela i. Defesa. Dicção do art. 76, inc. III e art.78, inc. IV do Código de Processo Penal.” (TJMT - N.U 0013251-17.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

Nessa perspectiva, diante da tênue relação entre a posse irregular de arma de fogo os crimes envolvendo violência doméstica, deve ser reconhecido o encargo do juízo especializado para o julgamento de ambos os delitos descritos na denúncia, haja vista se tratar de competência absoluta, em razão da matéria, exercendo
vis attractiva
dos delitos comuns conexos cometidos no mesmo contexto fático, sobressaindo, em tal hipótese, àquela ordinária.

Rejeito, pois, essa preliminar
.

2 –
No entanto, examinando a
segunda preliminar
verifico, de fato, a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
.

A denúncia foi recebida em
19/08/2016
(ID. 130572183 – ff. 309/311-PJe)
firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Na mesma oportunidade o juízo determinou a suspensão da ação penal em virtude da instauração dos autos de insanidade mental n. 21468-52.2016.811.0042 (cód. 444637); os autos voltaram a seu curso em 14.9.2021, após julgado extinto o incidente em razão de pedido de desistência do réu.

Apenas para que não remanesça qualquer dúvida, referido incidente não suspende o prazo prescricional, cabendo destacar, do STJ:

(...)1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que, em observância ao princípio da legalidade, as causas suspensivas da prescrição demandam expressa previsão legal, o que não ocorre no caso de instauração de incidente de insanidade mental, em que não há previsão normativa de suspensão do curso da prescrição. 2. Não se pode criar, por via interpretativa, causa suspensiva da prescrição vinculada a incidente instaurado no curso da ação penal, tendo em vista a inexistência de norma legal conferindo o vindicado efeito a simples incidentes processuais. 3. Não é possível equiparar os incidentes processuais instaurados perante o mesmo juízo, no curso da ação penal, com a pendência de questão prejudicial em “outro processo”, prevista no art. 116, inciso I, do Código Penal como causa suspensiva da prescrição, pois se tratam de institutos com natureza jurídica completamente distintas. (...)”. (REsp n. 1.904.590/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Prosseguindo, r
egularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante
pelos crimes previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, (
5 meses de detenção
– com prescrição em 3 anos nos termos do art. 109, VI, CP) e artigo 12 da Lei 10.826/2003 (1 ano e 8 meses de reclusão– com prescrição em 4 anos, conforme art. 109, V, CP), além do pagamento de 10 dias-multa, e indenização de R$ 10.000,00, à título de danos morais.

Em

02/06/2022 (Id. 130572413 – f. 848-PJe)
,
publicou-se a sentença condenatória
,
deixando, o MP, transcorrer -
in albis
- o prazo para apelar
.

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada para cada delito é evidente a ocorrência (para ambos) da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, face o tempo decorrido entre a data do
recebimento da denúncia (19/08/2016) e a da publicação da sentença condenatória recorrível (02/06/2022) – pouco mais de 6 anos e 2 meses
- razão pela qual deve ser acolhida a preliminar
declarada a extinção da punibilidade
do apelante em relação aos crimes de lesão corporal e também de posse ilegal de arma de fogo, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, VI, art. 110, § 1o, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Igualmente
, portanto, está
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, cabendo destacar:

Art. 114.

A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...).

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

4 - Por fim, no que se refere à indenização de R$ 10.000,00 fixada em favor da vítima (art. 387, IV, CPP), é mister frisar que a prescrição na modalidade retroativa (diferente da executória) atinge a própria ação penal (
jus puniendi
)
rescindindo
a sentença
com todos os efeitos primários e secundários da condenação
e impedindo, assim, o exercício da pretensão executória daquele título judicial.

Logo, realmente, não há como executar/liquidar o valor indenizatório fixado na sentença.

Isso não significa,
contudo, que a prescrição da pena (que fulminou condenação aos valores indenizatórios), interfira no direito de ação civil
ex delicto
pelos danos oriundos do fato, porque:

A uma
, o reconhecimento da prescrição penal nada ter a ver com os prazos prescricionais cíveis;

A duas
,
embora prescrito, o fato foi declarado típico e restaram reconhecidas a autoria e o dolo do réu, além do nexo de causalidade;

A três
, há
independência entre as jurisdições cível e penal.

Assim, embora não se possa punir penalmente o agente e
executar a sentença penal condenatória,
permanece incólume o direito da vítima de, ainda, ajuizar ação cível de indenização eis que reconhecido,
in casu
, a culpabilidade, a tipicidade e ilicitude da conduta do apelante.

É dizer: a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato.

No que tange aos efeitos civis da sentença penal em que se declara a extinção da punibilidade pela prescrição, calha a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“ (...). Decisão de extinção da punibilidade pela prescrição ou outra causa: tratando-se de prescrição da pretensão punitiva, não subsiste efeito algum à eventual sentença condenatória. Assim, o reconhecimento de prescrição, cujo lapso completou-se antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, afasta a criação de título executivo judicial. Quando, no entanto, se tratar de prescrição da pretensão executória, ou seja, o lapso temporal completou-se depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, permanecem os efeitos secundários da sentença – como maus antecedentes, a possibilidade de gerar reincidência, além da formação do título executivo judicial. O mesmo se aplica a outras causas de extinção da punibilidade, levando-se em conta se ocorreram antes ou depois da sentença definitiva. ” (Código de Processo Penal comentado. 13a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014)

A propósito,
este é o entendimento firmado pelo STJ em recente decisão em Recurso Especial, veja-se:

(...). 4. O ordenamento jurídico estabelece a relativa independência entre as jurisdições cível e penal, de tal modo que quem pretende ser ressarcido dos danos sofridos com a prática de um delito pode escolher, de duas, uma das opções: ajuizar a correspondente ação cível de indenização ou aguardar o desfecho da ação penal, para, então, liquidar ou executar o título judicial eventualmente constituído pela sentença penal condenatória transitada em julgado. 5. A decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede, tão somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato. 6. O art. 200 do CC/02 dispõe que, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 7. Hipótese em que se verifica que a pretensão deduzida pelo recorrido não é de liquidação ou execução da sentença penal condenatória, senão a de se ver reparado dos danos que lhe foram causados pelo recorrente e os demais agressores, apenas se valendo, para tanto, do fato de terem sido eles condenados em primeira instância pelo crime de lesões corporais graves. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência. (REsp n. 1.802.170/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

E nem se fale na ocorrência da prescrição indenizatória.

O art. 200 do Código Civil dispõe que
“quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Logo, o prazo em curso da prescrição da pretensão reparatória no âmbito civil estava suspenso desde o ajuizamento da ação penal até a sentença penal definitiva (data de 02/06/2022), de forma que ainda não decorreu o prazo de 3 anos previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil (reparação civil).

Do STJ:

2. O propósito recursal consiste em determinar a legalidade na decretação da prescrição da pretensão de reparação dos danos morais suportados pelas recorrentes, considerando que o mesmo evento danoso pode ser compreendido como um fato típico e, portanto, crime, o que interromperia o prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 200 do CC/2002.

3. O comando do art. 200 do CC/02 incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite. 4. Não é possível afastar a aplicação do art. 200 do CC/2002 em hipóteses que envolvam, além do pedido de indenização, discussões relacionadas à existência de responsabilidade solidária entre o autor da ofensa e aquele que consta no polo passivo da controvérsia, em razão da relação de preposto. (...).

(REsp n. 1.704.525/AP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação e, em
consonância
com o parecer
ministerial, declaro
extinta a punibilidade
em face da
Prescrição da Pretensão Punitiva
, na espécie
retroativa
, de
HÉLIO PEREIRA CARDOSO NETO
,
pelos crimes previstos no
art. 129, §9o, CP e art. 12 da Lei n. 10.826/03
, descritos na denúncia.

Por consequência,
resta i
nsubsistente
qualquer efeito da sentença condenatória,
inclusive o valor fixado a título de indenização mínima
, sem, contudo, interferência no direito da vítima de propor ação civil por danos oriundos dos fatos

julgados, nos moldes acima expostos.

Acolhida a preliminar da prescrição retroativa
,
fica prejudicada a tese relativa ao mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022